Tribunal: TJMT
Processo: 1010063-84.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010063-84.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STEFANIA BORGES NUNES - CPF: 015.680.501-43 (RECORRENTE), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010063-84.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Stefania Borges Nunes

Recorrida(s):

Transportes Aéreos Portugueses S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ANTECIPAÇÃO DO VOO CONTRATADO. AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19.

COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA A PASSAGEIRA. DISCORDÂNCIA DA PASSAGEIRA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA DATA DO NOVO VOO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em regra, não é irregular a alteração/cancelamento de voo realizada de forma programada pelo transportador e comunicada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas (Resolução 400/2016 da ANAC, artigo 12). Contudo, se a passageira não concorda com a alteração e tenta solicitar a reacomodação em voo de sua conveniência, mas sem êxito, por ausência de resposta administrativa, tal fato enseja a reparação do prejuízo material suportado com a alteração do voo original contratado.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade da passageira, o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A autora alega que adquiriu passagens aéreas da companhia aérea Reclamada, para viajar no dia 09/09/2021, saindo de Guarulhos/SP com destino a Valência (Espanha), conexão em Lisboa. Entretanto, a companhia alterou seu voo, de forma unilateral, antecipando o voo em um dia (08/09/2021).

Informa que “originalmente, iria de Tangará da Serra para Cuiabá por via terrestre no dia 9 de setembro, então, no mesmo dia, iria para Guarulhos no voo GOL 1473 para embarcar no voo da TAP”.

Aduz que tentou várias vezes entrar em contato com a companhia aérea Reclamada para remarcar o seu voo, contudo, não obteve resposta, e, que em razão de tais fatos teve que adquirir nova passagem aérea referente ao trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, o que lhe causou um prejuízo financeiro de R$ 1.523,55. Por isso, requer a condenação da Ré ao pagamento indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00, bem como a restituição do valor de R$ 1.523,55.

A Reclamada, em suas contrarrazões recursais, sustenta que o voo foi cancelado em virtude de readequação na malha aérea da recorrida, tendo em vista as regras impostas pelo novo Coronavírus, e que a recorrida cumpriu com a sua obrigação realocando a Recorrente no próximo voo disponível e informando do cancelamento ainda em agosto de 2021.

Pois bem. Em regra, não é irregular a alteração/cancelamento de voo realizada de forma programada pelo transportador e comunicada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas (Resolução 400/2016 da ANAC, artigo 12).

Restou incontroverso que houve a antecipação do horário do voo da Reclamante, bem como que ela foi comunicada previamente em 20/08/2021, conforme
email
juntado na inicial.

Na comunicação prévia constou ainda que era necessário a passageira confirmar se deseja manter o novo voo ou mudar para outros voos com datas ou horários mais adequados, conforme abaixo se vê:

A passageira, por sua vez, comprou que nas datas de 23/08/2021; 24/08/2021, 27/08/2021 e 28/08/2021 realizou reclamações junto a companhia aérea onde informava que ainda não havia “confirmado” a alteração do novo voo, bem como a respeito do trecho aéreo adquirido da companhia aérea GOL, e que não conseguia entrar em contato com a Ré por meio dos telefones informados para tanto, conforme se vê da Reclamação “Contacto: 2021-0001769068 Contacto criado a 27/08/2021”:

Desta forma, em que pese a companhia aérea ter comunicado previamente a autora a respeito da antecipação do voo, verifico que a passageira comprovou que não concordou com a nova data do voo, bem como que tentou inúmeras vezes resolver o problema pela via administrativa, mas não obteve resposta da Reclamada, razão pela qual, entendo que houve falha na prestação do serviço, sendo cabível a restituição do prejuízo material suportado com a antecipação do voo.

Quanto ao prejuízo material, verifico que a consumidora teve que adquirir nova passagem aérea referente ao trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, para a data de 08/09/2021, pelo valor total de R$ 1.478,55.

Contudo, verifico que em relação ao voo doméstico inicialmente adquirido, a consumidora ajuizou ação em desfavor da empresa aérea GOL (PJE n.
1010066-39.2021.8.11.0055),
visando à restituição do valor referente ao trecho de Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, na importância de R$ 695,90. Razão pela qual, tal valor deve ser deduzido do valor desembolsado na aquisição do novo voo doméstico.

Assim, a consumidora faz jus ao reembolso da importância de R$ 782,65.

Ressalto que o valor de R$ 45,00 referente a “assento GOL MAIS CONFORTO” não deve ser restituído, pois, não há provas de que na passagem anterior a consumidora também havia adquirido tal modalidade de assento.

Outrossim, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não restituído, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e

condeno a Reclamada a reembolsar a Reclamante o valor de
R$ 782,65
, a título de dano material, corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022